Tribunal: TJDFT
Processo: 0764704-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. PERSPECTIVA DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. DESORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE HERANÇA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADVERTÊNCIA. SANEAMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. 1.1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto..
2. Pela Resolução n° 492/2023, a adoção da Perspectiva de Gênero passou a ser obrigatória nos julgamentos do Poder Judiciário, promovendo-se a capacitação de magistradas e magistrados acerca da temática de direitos humanos, gênero, raça e etnia. Inclusive, a recomendação é que os agentes do sistema de justiça devem atuar para eliminar os estereótipos de gênero e incorporar a perspectiva de gênero em todos os aspectos do sistema de justiça. 2.1 A adoção da Perspectiva de Gênero não implica em julgamento de procedência automático, devendo-se analisar as provas coligidas aos autos e os demais princípios aplicáveis ao processo, inclusive com espelho no ônus probatório.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
4. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
5. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória em evidente cerceamento de defesa.
6. O feito carece de instrução probatória, sendo necessária a reabertura da fase de dilação probatória, a fim de que as partes possam se desincumbir adequadamente dos seus ônus probatório e o julgamento de mérito seja realizado de maneira justa.
7. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada com fixação de pontos controvertidos e para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada a produção de provas. Recurso do autor prejudicado.